Tribunal: TJES
Processo: 5000441-45.2023.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Sistema Único de Saúde (SUS)
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000441-45.2023.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CUSTOS LEGIS: CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS SOSSAI e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000441-45.2023.8.08.9101

AGRAVANTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:

CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS SOSSAI

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO A MENOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. RECONHECIDO DE OFÍCIO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em face de decisão proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de linhares-ES, nos autos do processo de nº 5006681-06.2023.8.08.0030.

Conforme decisão supracitada (ID nº 27498188, nos autos originais), o Juízo mencionado determinou, em sede de tutela, que o estado fornecesse ao agravado o medicamento CANABIDIOL PRATTI-DONADUZI 200mg/ml.

A decisão interlocutória proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante de todo o exposto e dos demais documentos juntados nos autos, tenho como presentes os requisitos legais necessários à tutela do direito à saúde e à própria vida da paciente,
DETERMINO aos entes federativos/requeridos ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE PIÚMA que realizem, IMEDIATAMENTE, o transporte de BELO HORIZONTE/MG x VITÓRIA/ES x PIÚMA/ES mediante passagem aérea e, no segundo trecho, transporte de carro, incluindo bagagem e disponibilização de cadeira de rodas no aeroporto, para a paciente e sua genitora (acompanhante) no dia 28/04/2023, para EDUARDA CEDRO MARQUES, portadora de

POLITRAUMA E TCE, COM TRM CERVICAL CID 10 - G82, FRATURA DO PROCESSO ODONTOIDE, TRM FRATURA DE T5, T6, COM LISTESE SEGMENTAR
e
VIOLAÇÃO DO CANAL MEDULAR (PARAPLEGIA EM MMII) e, ainda, para a sua genitora (acompanhante) retornarem do Estado de Minas Gerais, onde se encontra em tratamento gratuito de neuro reabilitação de lesão medular junto ao hospital rede SARAH, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o valor máximo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), bloqueio do erário, configuração de crime de desobediência e ato de improbidade administrativa.

Irresignada com a decisão proferida, a parte requerida interpôs Agravo de Instrumento, argumentando a ausência de registro na anvisa como medicamento, a legitimidade passiva da união com a consequente competência da Justiça Federal, bem como a ausência de direito da parte autora por não ter preenchido os requisitos do Tema 1161 do STF e, há necessidade de atribuição de efeito suspensivo.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Por ser matéria de ordem pública, passo à apreciação da competência deste Juízo para conhecer e decidir o pedido.

Conforme relatório, o direito que se pleiteia é para um menor absolutamente incapaz, diagnosticado com epilepsia sintomática grave secundária à paralisia cerebral mista – espástica e discinética, de causa hipóxico-isquêmica. Conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 148, inciso IV, é de competência da Vara da Infância e da Juventude processar e julgar ações que envolvam interesse de menor de 18 (dezoito) anos, razão pela qual esta ação deveria ter sido proposta perante a Vara da Infância e Juventude.

Nesse sentido, decidiram os Egrégios Tribunais de Justiça no que concerne à competência para casos semelhantes a este:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – ARTIGO 148, IV, DO ECRIAD TUTELA DE DIREITO INDIVIDUAL DO INFANTE – SÚMULA 206 DO STJ- COMPETÊNCIA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – 1- O artigo 148, IV, do ECRIAD
estabelece norma de competência material, determinando que as causas que versem sobre direitos individuais da criança e do adolescente serão de competência da justiça da infância e juventude.
2- A existência digna do menor depende efetivamente de que lhe seja assegurada moradia digna, de tal forma, a demanda veiculada visa tutelar direito individual do infante. 3- O C. STJ já sumulou entendimento no sentido de que a competência estabelecida pela lei processual não pode ser afastada em face do disposto em lei estadual. 4- Conflito conhecido para declarar a competência da Vara da Infância e Juventude de Cachoeiro de Itapemirim. (TJES - CC 100100034758 - Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho - DJe 14.03.2011 - p. 29)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE PELO PLANO "SC SAÚDE". NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (GASTROPLASTIA). DEMANDA AJUIZADA EM FAVOR DE MENOR. QUESTÃO AFETA AO DIREITO INDIVIDUAL E INDISPONÍVEL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. ART. 148, IV, DO ECA. NORMA QUE SE SOBREPÕE ÀS DIRETRIZES DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA DITADAS PELO CÓDIGO DE DIVISÃO E ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTA CATARINA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA FIRMADA NA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. PRECEDENTES DO STJ E DO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE SODALÍCIO. IMPROCEDÊNCIA DO CONFLITO SUSCITADO.
"O Estatuto da Criança e do Adolescente firma a competência absoluta da Vara da Infância e da Juventude para processar e julgar as ações que tem por objetivo assegurar o direito fundamental à saúde de crianças e adolescentes"
(Conflito de Competência n. 2013.082497-4, de Orleans, rel. Des. Pedro Manoel Abreu, j. 18/12/2013). (TJSC, Conflito de competência n. 0000463-06.2017.8.24.0000, da Capital, rel. Des. Sérgio Roberto Baasch Luz, Órgão Especial, j. 05-07-2017).

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SEGUROS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE TRATAMENTO PARA INFANTE. COMPETÊNCIA DO JUIZADO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. 1. O autor intentou ação de obrigação de fazer, objetivando que o plano de saúde contratado custeie o tratamento da moléstia que acomete o seu filho, infante.
2. Não obstante a relação contratual entre as partes seja objeto de discussão em juízo, o feito em questão deve ser julgado pela Vara da Infância e da Juventude, na medida em que a lide versa sobre direitos de infante à saúde, motivo pelo qual está sob a regência do Estatuto da Criança e do Adolescente, consoante estabelecem os artigos 148, 208 e 209 daquele diploma legal.
3. A fixação da competência quanto ao órgão jurisdicional que deverá apreciar e julgar a matéria, é questão de ordem pública atinente a organização judiciária, portanto, passível de ser examinada e declinada mesmo de ofício, em razão de se tratar de competência absoluta. Conflito negativo de competência julgado improcedente de plano.(Conflito de Competência, Nº 70051592012, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em: 17-10-2012).

Destarte, havendo no presente caso incompetência absoluta deste Juízo para processamento e julgamento da presente causa, o seu reconhecimento
ex officio
é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PREJUDICADO o presente recurso para
DECLARAR, de ofício, a incompetência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para o processamento e julgamento da presente ação
e determino a remessa dos autos para a 1° Vara da Infância e Juventude da Comarca de Linhares-ES.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)